Tribunal: TJPA
Processo: 0814007-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14919 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814007-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KARLA CAROLINA DE SOUSA BEZERRA

AGRAVADO: L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814007-26.2025.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE(S): KARLA CAROLINA DE SOUSA BEZERRA.

ADVOGADO(A)(S): ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO (OAB/PA 19.591).

AGRAVADO(A)(S): L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI – EPP.

ADVOGADO(A)(S): NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. FUNGIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. TEMA 996/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caso concreto: Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para responsabilizar a promitente-vendedora pelo pagamento de lucros cessantes na forma de aluguéis e taxa de evolução da obra, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido.

2. Questões discutidas: Verificar se o atraso na entrega de imóvel, comprovado documentalmente e amparado por precedente vinculante do STJ, autoriza a concessão de tutela provisória de evidência, mediante aplicação do princípio da fungibilidade entre as espécies de tutela provisória, diante da presença dos requisitos do art. 311, II, do CPC.

3. Razões de decidir: 3.1. Os contratos de promessa de compra e venda e de financiamento imobiliário demonstram o inadimplemento da promitente-vendedora quanto ao prazo de entrega do imóvel, caracterizando atraso comprovado documentalmente. 3.2. A tutela de evidência, prevista no art. 311, II, do CPC, dispensa a demonstração de perigo de dano quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos. 3.3. O Tema 996 do STJ estabelece que o descumprimento do prazo de entrega do imóvel gera prejuízo presumido ao comprador, consistente na privação do uso do bem, ensejando indenização na forma de aluguel mensal, e que é ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo ajustado para entrega. 3.4. A fungibilidade entre as tutelas provisórias permite a concessão da tutela de evidência ainda que formulado o pedido sob o rótulo de tutela de urgência, especialmente quando presente evidência do direito e precedente obrigatório aplicável.

4. Dispositivo e tese: Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"É cabível a concessão de tutela provisória de evidência, mediante fungibilidade, para determinar o pagamento imediato de lucros cessantes na forma de aluguéis e a restituição de taxa de evolução da obra, quando comprovado documentalmente o atraso na entrega de imóvel e existente precedente vinculante sobre a matéria, nos termos do Tema 996/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 311, II, e 928, II.

Jurisprudência relevante citada: Tema 996/STJ (REsp nº 1.729.593/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para reformar a decisão de primeiro grau e deferir a tutela provisória de evidência em favor da agravante/autora, para determinar que a agravada/requerida efetue, até o 5º dia útil de cada mês, o depósito mensal em conta bancária de titularidade da autora da quantia correspondente ao somatório de 1% sobre o valor da unidade adquirida e do valor relativo à taxa de evolução da obra previsto no contrato de financiamento, sob pena de multa cominatória no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a cada mês de descumprimento, até o limite máximo de R$40.000,00 – e confirmar, assim, a tutela recursal de urgência anteriormente deferida
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814007-26.2025.8.14.0000
.

COMARCA:
ANANINDEUA / PA
.

AGRAVANTE(S):
KARLA CAROLINA DE SOUSA BEZERRA.

ADVOGADO(A)(S):
ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO (OAB/PA 19.591)
.

AGRAVADO(A)(S):
L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI – EPP.

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KARLA CAROLINA DE SOUSA BEZERRA
, nos autos de Ação de Obrigação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida contra
L. R. VIDAL CONSTRUTORA EIRELI – EPP
, ante o inconformismo com decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua /Pa, que
que indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência em favor da agravante.

Nas
razões recursais
(Id. 28253923), a agravante argumenta, em suma, a presença dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. Ressalta a real demonstração do atraso na entrega do imóvel, e que a parte demandada já ultrapassou o prazo contratual previsto para entregar a obra. Alega a configuração de perigo de dano, posto que, considerado o inadimplemento da construtora, caberia a esta se responsabilizar pelo pagamento da taxa de evolução da obra e pagamento de lucros cessantes na forma de aluguéis mensais, desde a data do atraso até a efetiva entrega da unidade autônoma.

Aduz que, na hipótese de atraso da obra, os lucros cessantes são presumidos e que também é indevida a responsabilização da adquirente pelo pagamento da taxa de evolução da obra enquanto perdura o atraso decorrente da omissão da agravada.

Regularmente distribuídos os autos, deferiu-se a tutela recursal de urgência em favor da recorrente, conforme decisão de Id. 28552261, para determinar que a agravada efetuasse provisoriamente o depósito mensal em conta bancária de titularidade da autora da quantia correspondente ao somatório de 1% sobre o valor da unidade adquirida e do valor relativo à taxa de evolução da obra previsto no contrato de financiamento, sob pena de multa cominatória no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a cada mês de descumprimento, até o limite máximo de R$40.000,00.

A agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. FUNGIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. TEMA 996/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Caso concreto
: Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para responsabilizar a promitente-vendedora pelo pagamento de lucros cessantes na forma de aluguéis e taxa de evolução da obra, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido.

2.

Questões discutidas:
Verificar se o atraso na entrega de imóvel, comprovado documentalmente e amparado por precedente vinculante do STJ, autoriza a concessão de tutela provisória de evidência, mediante aplicação do princípio da fungibilidade entre as espécies de tutela provisória, diante da presença dos requisitos do art. 311, II, do CPC.

3.

Razões de decidir:
3.1. Os contratos de promessa de compra e venda e de financiamento imobiliário demonstram o inadimplemento da promitente-vendedora quanto ao prazo de entrega do imóvel, caracterizando atraso comprovado documentalmente. 3.2. A tutela de evidência, prevista no art. 311, II, do CPC, dispensa a demonstração de perigo de dano quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos. 3.3. O Tema 996 do STJ estabelece que o descumprimento do prazo de entrega do imóvel gera prejuízo presumido ao comprador, consistente na privação do uso do bem, ensejando indenização na forma de aluguel mensal, e que é ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo ajustado para entrega. 3.4. A fungibilidade entre as tutelas provisórias permite a concessão da tutela de evidência ainda que formulado o pedido sob o rótulo de tutela de urgência, especialmente quando presente evidência do direito e precedente obrigatório aplicável.

4.

Dispositivo e tese:
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
"É cabível a concessão de tutela provisória de evidência, mediante fungibilidade, para determinar o pagamento imediato de lucros cessantes na forma de aluguéis e a restituição de taxa de evolução da obra, quando comprovado documentalmente o atraso na entrega de imóvel e existente precedente vinculante sobre a matéria, nos termos do Tema 996/STJ."

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 311, II, e 928, II.

Jurisprudência relevante citada: Tema 996/STJ (REsp nº 1.729.593/SP).

Os requisitos da admissibilidade recursal estão atendidos, daí porque o agravo de instrumento deve ser conhecido.

O objetivo do presente recurso é reformar a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, a qual visava responsabilizar a agravada quanto ao pagamento de taxa de juros de obra e os lucros cessantes na forma de aluguéis, tendo em vista a demonstração inadimplência caracterizada pelo atraso na entrega do imóvel e o perigo da demora.

No caso, as premissas fáticas possíveis na cognição sumária que habilitam a análise da tutela provisória consistem: a) o contrato de promessa de compra e venda de imóvel (Id. 145989383), nas cláusulas 5.1, 5.2 e 5.3, previa a
data estimada
para entrega do imóvel em 31/01/2023, porém, registrando que o prazo para efetiva entrega do imóvel seria de 24 meses a contar assinatura do contrato de financiamento imobiliário junto à instituição bancária; e, b) por sua vez, o contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia (Id. 145991388) dispôs que a entrega da obra ocorreria até 19/08/2024.

Dessa forma, seja tomando como base a prazo
flexível
do contrato de promessa de compra e venda, seja considerando o prazo determinado no instrumento de contrato de financiamento com alienação fiduciária,
é incontroverso o inadimplemento da promitente vendedora
. Ou seja, a agravada não efetivou a entrega do imóvel até a presente data, o que torna incontrastável o efetivo atraso na entrega do imóvel.

Nesse contexto, percebe-se existir elementos caracterizadores do atraso na entrega do imóvel, posto que a previsão contratual da conclusão das obras do imóvel não foi adimplida pela agravada.

De se ver que, embora a agravante tenha formulado a pretensão de reparação de lucros cessantes e responsabilização da requerida pelo pagamento de taxa de evolução da obra pelo rótulo da tutela provisória de urgência, a bem da verdade, a tutela provisória de lucros cessantes na forma de aluguéis e o repassa da despesa decorrente de taxa de evolução da obra, com base no descumprimento do prazo de entrega da obra se amolda perfeitamente ao
art. 311, II, do CPC, que cuida da tutela provisória de evidência.

O art. 311, II, do CPC, prescreve:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida,
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
, quando:

[...]

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

Diferentemente da tutela provisória de urgência, a concessão da tutela de evidência, enquanto espécie de tutela provisória, dispensa a necessidade de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reconhece-se, desse modo, que tutela de evidência pressupõe tão somente a probabilidade do direito alegado, que é reforçado substancialmente pela necessidade de provas documentais apresentadas somadas à existência de precedentes qualificados sobre o direito pleiteado.

A respeito da função processual e da orientação constitucional da tutela de evidência como técnica antecipatória, afirma o professor Daniel Mitidiero:

“
A tutela antecipada fundada na evidência visa a promover a igualdade substancial entre as partes. Trata-se de expediente que tem como objetivo distribuir o peso que o tempo representa no processo de acordo com a maior ou menor probabilidade de a posição jurídica afirmada pela parte ser fundada ou não. Quando o legislador instituiu a tutela antecipatória baseada em abuso do direito de defesa ou contra o manifesto propósito protelatório do réu, seu objetivo estava em evitar que o demandante fosse prejudicado, e o demandado beneficiado em idêntica medida, pelo tempo do processo. O legislador tratou o tempo do processo como fonte potencial de dano às partes, sugerindo a sua distribuição isonômica a fim de que não represente prejuízo ao demandante que tem razão – que seria obrigado a suportá-lo integralmente – e benefício para o demandado que não a tem.

[...]

É preciso perceber, no entanto, que a evidência do direito para fins de antecipação da tutela é aferida mediante cognição sumária e não mediante cognição exauriente. É que o advento da instrução da causa pode revelar que a defesa do réu era fundada, fato que determina a revogação da antecipação da tutela e o conseguinte julgamento de improcedência do pedido formulado pelo demandante.
”

(MITIDIERO, Daniel. Antecipação de tutela: Da tutela cautelar à técnica anteicpatória. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. E-book (RB-3.2p.) Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/title. Acesso em: 29 nov. 2024)

Com efeito, já existe precedente obrigatório do STJ (Tema 996), que, por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.729.593/SP, definiu as seguintes teses vinculantes:

“1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.”

“1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma,
incluído o período de tolerância.”

Portanto, haja vista a confirmação do descumprimento do prazo de entrega do imóvel e comprovada a relação jurídica das partes decorrente do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, é devido o pagamento de imediato de lucros cessantes, bem como a responsabilização da promitente-vendedora quanto ao pagamento da taxa de evolução da obra, tudo isso a título de tutela provisória de evidência.

Há aqui a necessidade de se aplicar a fungibilidade entre as tutelas provisórias, notadamente porque a tutela de evidência dispensa a demonstração de perigo da demora, sendo este presumido pela lei.

Nesse sentido, cito o julgado desta Turma:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO.
TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. PRESSUPOSTOS CARACTERIZADOS.

MATÉRIA DE FATO DOCUMENTALMENTE PROVADA. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE. RECURSO REPETITIVO DO STJ. TEMA 966. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO DE ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS MENSAIS. PREJUÍZO PRESUMIDO. NATUREZA SATISFATIVA DA TUTELA DE EVIDÊNCIA. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I.

É cabível a concessão de tutela provisória de evidência para condenar os promitentes-vendedores de unidade imobiliária autônoma ao pagamento de aluguéis baseados em lucros cessantes em favor dos promitentes-compradores, na hipótese de restar caracterizado o descumprimento de contrato consubstanciado no atraso da entrega da obra, porque daí decorre prejuízo presumido
; II. Por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.729.593/SP, o STJ definiu: “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”.

III.
Na forma do art. 928, II, do CPC, tal julgado constitui espécie de julgamento de caso repetitivo hábil a justificar a possibilidade de tutela de evidência, na forma do art. 311, II, do CPC IV. Se à tutela provisória de urgência, que reclama além da probabilidade do direito a existência de periculum in mora, já se atribui natureza satisfativa, também para tutela de evidência, que dispensa tal requisito, é justificável a concessão de efeitos positivos e imediatos. As tutelas provisórias de evidência também podem se perfectibilizar com o método de antecipação dos efeitos da sentença
; V. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa.

(TJ/PA – Acórdão nº. 3716132. Processo nº. 0806426-67.2019.8.14.0000, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 25/9/2020, publicado em 1/10/2020)

Desse modo, a tutela provisória pleiteada pelo agravante se dá sob o ângulo da evidência do direito que pleiteia e, nesse aspecto, se afigura inteiramente legítima a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela com determinação imediata de pagamento de lucros cessantes na forma de aluguéis mensais e determinação de repasse de quantias referente à taxa de evolução da obra, com base no período demonstrado de atraso na entrega da obra.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO

do agravo de instrumento
e
LHE DOU
PROVIMENTO
, no sentido de reformar a decisão de primeiro grau e deferir a tutela provisória de evidência em favor da agravante/autora,
para determinar que a agravada/requerida efetue, até o 5º dia útil de cada mês, o depósito mensal em conta bancária de titularidade da autora da quantia correspondente ao somatório de 1% sobre o valor da unidade adquirida e do valor relativo à taxa de evolução da obra previsto no contrato de financiamento, sob pena de multa cominatória no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a cada mês de descumprimento, até o limite máximo de R$40.000,00
, confirmando-se, assim, a tutela recursal de urgência anteriormente deferida.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026